Tribunal: STF
Processo: RE 435245
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS -
   INTEGRAÇÃO AO ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO - PRECEDENTE. Conforme
   assentou o Plenário do Supremo no julgamento do Recurso
   Extraordinário 138.284-8/CE, é irrelevante o fato de a
   contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas integrar
   o orçamento da União. Resolve-se a problemática referente à
   destinação diversa do financiamento da Seguridade Social em campo
   estranho à inconstitucionalidade.